Tribunal: TJMT
Processo: 1076482-83.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076482-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOANDER MARQUES MEDEIROS - CPF: 014.761.461-95 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1076482-83.2023.8.11.0001

Agravante:
GEOANDER MARQUES MEDEIROS

Agravado:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GEOANDER MARQUES MEDEIROS ajuizou reclamação indenizatória em face de PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que foram juntadas somente provas unilaterais
,
que não comprovam a relação jurídica e a origem da dívida.

Todavia, restou
demonstra
da
a
relação jurídica por meio dos documentos
,
que embora produzidos unilateralmente, não foram especificamente impugnados.

São eles: 1) contratos com aceite digital (ID 212384845
e
212384846/PJe2); 2) histórico escolar (ID 212384841/PJe2); e 3) extrato financeiro com registros de pagamentos (ID 212384840/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A
apresentação de documentos

unilaterais,

desde que corroborados

por outros elementos que evidenciem

os

fatos

que se pretende

demonstrar, é suficiente para provar

a existência da relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada (Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança

legít
ima e descaracterizando a conduta

ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma

Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024). Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, extratos e telas sistêmicas (ID 212384839/PJe2). No presente

caso, considero

válidos

os

documentos

produzidos

unilateralmente, visto que foram

apresentadas

outras

evidências que corroboram

a

existência da relação

jurídica, tais como: 1) contratos com aceite digital (ID

212384845/212384846/PJe2); 2) histórico escolar (ID 212384841/PJe2);

e 3)

extrato

financeiro com registros de pagamentos (ID 212384840/PJe2).

Portanto, diante dos documentos

produzidos

nos autos e das evidências

enumeradas, a

origem da dívida

encontra-se demonstrada, não

havendo

conduta

ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

D
ispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025